Tribunal: TJDFT
Processo: 0728958-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024 DO CNJ. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. TEIMOSINHA. TRANSCURSO DE MAIS DE 1 (UM) ANO. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para pesquisa de vínculo empregatício do Executado/Agravado, e à possibilidade de reiteração da pesquisa de ativos via SISBAJUD.
2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional.
3. A lista oficial e atualizada de Sistemas de Pesquisas Patrimoniais disponibilizados foi divulgada na Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do CNJ.
4. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, para fins de acesso imediato a informações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS, o envio automatizado de ordens judiciais pelo referido sistema é restrito às ações previdenciárias.
5. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento do pedido de expedição de ofício ao INSS, diante da vedação expressa contida na Resolução no 584/2024, complementada pela Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, ambas do CNJ.
6. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
7. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
8. Constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis da executada, é razoável a reiteração da consulta, com utilização da ferramenta que permite a reiteração automática da busca, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos (teimosinha).
9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.